Tribunal: TJDFT
Processo: 0710689-12.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL PROCESSO: 0710689-12.2018.8.07.0018 AGRAVANTE: AP13 BRASAL ADMINISTRACAO DE PATRIMONIO E PARTICIPACOES S/A AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão de ID 18255759, que negou seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC. Admito o agravo interno. Encaminhem-se os autos ao Conselho da Magistratura para julgamento por meio eletrônico, consoante artigo 2o, da Portaria GPR 1848, de 14/10/2016. Inclua-se em pauta. Após a publicação do acórdão, dê-se regular processamento aos agravos de IDs 18960852 e 18961709, interpostos com fundamento no artigo 1.042 do Código de Processo Civil e endereçados às Cortes Superiores de Justiça. Outrossim, determino que todas as publicações e intimações referentes ao processo sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado LUIZ FERNANDO SACHET, OAB/SC 18.429, conforme requerido à ID 18960856. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014